Tribunal: CARF
Processo: 11080.902490/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902490/2015-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.489 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Junia Roberta Gouveia
Sampaio que davam provimento e a Conselheira Paula Santos de Abreu que votou pela
conversão do julgamento em diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11080.902489/2015-14,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902490/2015-49
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.902490/2015-49

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1402-004.486, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada em
face de decisão exarada pela Autoridade Julgadora de 1o Grau que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada perante o Colegiado de 1o Piso, mantendo a decisão
da DRF de origem que não homologou a compensação intentada e não reconheceu qualquer
direito creditório.
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação na qual alegou ter declarado
na DCOMP a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior e que teria
apresentado DCTF retificadora corrigindo a declaração retificada.
Apreciando a lide a Turma julgadora de 1o Piso improveu o pleito aduzindo:
i)
que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior
de tributo;
ii) que esta comprovação deverá ser feita com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972;
iii) que faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com
observância das disposições legais, embasada em documentos hábeis;
iv) que a manifestante alega que teria apresentado DCTF retificadora
corrigindo erro no preenchimento da declaração retificada.
Para acrescentar que a mera retificação da DCTF não valida o pedido de direito
creditório, isso porque as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, DACON ou PER/DCOMP) situam-se na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante
disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do Processo Administrativo Fiscal – PAF e que não
cabe ao Fisco obter provas de que o sujeito passivo teria informado débito a maior em sua
declaração;
Mais ainda, que tal ônus é do interessado, a teor do que dispõe o art. 373, do
Código de Processo Civil.
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no
qual repisa basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de inconformidade e
reafirma ter direito ao pedido, sendo-lhe permitido retificar a DCTF originalmente apresentada
para corrigir erro cometido.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.902490/2015-49

Para comprovar suas alegações, junta ao RV:
 Procuração; cópias de representação processual; Contrato Social;
PER/DCOMP; DARF; DIPJ; DCTF.
Finaliza requerendo o provimento do RV.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.486, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e os pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente a discussão gira em torno de tema recorrente neste
Colegiado, qual seja, se a retificação de uma DCTF (procedimento
aceito) seria suficiente para comprovar eventual direito creditório que
alega possuir a contribuinte ou se seriam imperativos que outros
documentos compusessem o rol probatório.
No caso, a contribuinte, em sede de recurso voluntário acostou:

Como sabido pelos meus pares desta Turma, comungo do pensamento de
majoritária corrente do CARF que entende ser possível aceitar a
retificação de DCTF para mostrar eventual direito creditório que o
contribuinte alegue possuir.
Porém, só a DCTF, por se tratar de declaração de exclusivo, liberal e
unilateral preenchimento e transmissão pelo próprio sujeito passivo, per
si, não se mostra suficiente para a comprovação exigida.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.902490/2015-49

Situação que, in casu, não se alterou pela simples entrega de
PER/DCOMP, DARF e DIPJ, igualmente de preenchimento e
transmissão sob inteira responsabilidade da pessoa jurídica, quadro que
só se modificaria se tivessem sido juntados livros e registros fiscais e/ou
contábeis da interessada, o que inocorreu.
Demais disso, sempre bom lembrar que o direito buscado deve ser
líquido e certo, a teor do artigo 170, do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Mesmo pensamento da decisão de 1o Piso:
“Ocorre que no presente momento processual, para se comprovar a
liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação
é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do
valor do débito correspondente a cada período de apuração, conforme
previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
(...)
Isso porque as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, DACON ou
PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do próprio
contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões, consoante disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do
Processo Administrativo Fiscal - PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito
confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido
documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação
da manifestação de inconformidade”.
Nessa senda, não entregue a escrituração contábil e nem mesmo outros
livros de cunho fiscal que pudessem dar suporte ao pedido formulado,
não há como chancelar o pleito.
Ademais, relembre-se, o Despacho Decisório já indeferira o pedido da
contribuinte pela inexistência de quaisquer valores disponíveis.
Assim, por tudo o que consta dos autos, encaminho meu voto no sentido
de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.902490/2015-49

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

( assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital